Tribunal: TCU
Processo: 014.093/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria sobre o processo de devolução de trechos ferroviários concedidos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional acerca do processo de devolução de trechos ferroviários concedidos, com enfoque na qualidade regulatória e na identificação de eventuais falhas e proposição de melhorias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério da Infraestrutura, à Agência Nacional de Transportes Terrestres e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, em coordenação e conforme suas respectivas competências, que avaliem a conveniência e oportunidade de definir, em normativo adequado, as etapas do processo de devolução de trechos ferroviários, estabelecendo os procedimentos e as atribuições de cada ator envolvido, a fim de conferir maior transparência e segurança jurídica ao processo, que estabeleça: 9.1.1. prazos adequados para as etapas críticas do processo, de forma a conferir previsibilidade quanto à sua conclusão; 9.1.2. a participação do Ministério da Infraestrutura, órgão formulador, coordenador e supervisor das políticas nacionais setoriais, de maneira a assegurar que as decisões tomadas estejam alinhadas ao planejamento da infraestrutura do país; 9.1.3. oportunidade de participação e controle social no processo, tendo em vista tratar-se de tema relevante que afeta direitos de agentes econômicos e de usuários de serviços de transportes, conforme disposto na Resolução-ANTT 5.624/2017; 9.1.4. destinação definitiva de trechos ferroviários previamente à efetiva devolução desses, a fim de conferir adequado e tempestivo aproveitamento dos segmentos devolvidos; 9.1.5. rotinas a serem realizadas antes da formalização da devolução do trecho, para que, no caso de indenização pela sua devolução, o valor esteja definido a partir de metodologia previamente estabelecida, nos termos da Lei 14.273/2021, art. 15, § 2o, inc. I; 9.1.6. cláusula no termo aditivo que tratar da devolução de trechos que contemple: 9.1.6.1. em caso de parcelamento da indenização a partir da data da devolução do trecho sem apresentação de garantia real, previsão de que a inadimplência dos pagamentos implica a resolução contratual; 9.1.6.2. em caso de postergação do início do pagamento da indenização, indicação das garantias reais apresentadas pela concessionária para assegurar o ressarcimento ao erário; 9.1.6.3. em caso de aplicação da indenização em investimento na malha remanescente ou em outros projetos, previsão de que a inadimplência dos pagamentos implica a resolução contratual, com exceção dos casos de inexecução dos investimentos por razões que fogem ao controle da concessionária; 9.1.7. no caso de se optar pela realização de estimativa do valor de indenização ao Poder Concedente em razão da devolução de trechos ferroviários, conjugada com conclusão de inventário detalhado posteriormente à assinatura do instrumento, inclua, no termo aditivo, cláusula inibitória de atrasos na conclusão do levantamento detalhado da indenização decorrente de trechos ferroviários objeto de devolução, a exemplo da glosa integral da base de ativos, em observância aos arts. 29, inc. VI, 31, incs. II, IV, V, e 36, da Lei 8.987/1995, e em linha com o entendimento do Acórdão 2876/2019-TCU-Plenário ; 9.1.8. em futuras prorrogações antecipadas que incluam a devolução de trechos ferroviários, que eventual valor indenizatório ao Poder Concedente já esteja definido antes de os estudos serem encaminhados a este Tribunal; 9.2. nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres, quanto aos dois primeiros subitens abaixo, e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, quanto aos dois últimos subitens, que: 9.2.1. a ausência de regulamentação do disposto no art. 15 e incisos da Lei 14.273/2021 pode implicar riscos aos próximos processos de devolução de trechos ferroviários; 9.2.2. no pedido de devolução do trecho ferroviário compreendido entre Jorge Lins e Salgueiro, denominado Linha Tronco Centro Recife, feito pela Ferrovia Transnordestina Logística S/A em 2009, o qual ainda não foi concluído, não está sendo observado o princípio da razoável duração do processo; 9.2.3. na etapa de avaliação dos danos e cálculo da indenização devida pela concessionária referente ao pedido de devolução do ramal de Piracicaba da Malha Paulista, no qual esse Departamento levou quatro anos para chegar ao valor final, não foi observado o princípio da razoável duração do processo.